Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de outro agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final de agravo de instrumento correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de primeira instância não possui autorização para suspender o curso do processo com fundamento na necessidade de aguardar a decisão do agravo de instrumento.
4. Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente rejeitado as teses apresentadas no agravo de instrumento no 0747009-08.2024.8.07.0000, reafirmando a ausência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução.
5. A Ação Rescisória sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível desta Corte, afastando qualquer fundamento de prejudicialidade externa.
6. O título executivo é plenamente exigível, uma vez que o acórdão exequendo transitou em julgado, não se aplicando o Tema 864/STF ao caso.
7. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, considerando correta a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A competência para conceder efeito suspensivo a um agravo de instrumento é exclusiva do Desembargador relator, sendo indevida a suspensão do curso do processo de origem pelo Juízo de primeira instância”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964963, 0743580-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 05.02.2025, p. 28.02.2025.